Tribunal: TJDFT
Processo: 0718818-13.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Desclassificação. Pena-base. Fração. Confissão e reincidência. Compensação. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu 8 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, e 833 dias-multa pelo crime do art. 33, caput, da L. 11.343/06 – tráfico de drogas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se as provas são suficientes para condenação ou se é caso de desclassificar a conduta para uso pessoal; (ii) fração de aumento da pena-base; (iii) se possível compensar integralmente a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.
III. Razões de decidir
3. Depoimentos de agentes de polícia que participaram das diligências e prenderam o réu em flagrante e de usuário abordado logo após adquirir droga no local, não deixando dúvidas de que o réu trazia consigo e vendeu drogas, são provas suficientes para condenação por tráfico de drogas, não sendo caso de desclassificar a conduta para porte para consumo pessoal.
4. Cometido o crime durante cumprimento de pena anterior, justifica-se valorar negativamente a culpabilidade.
5. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional a fração adotada, sobretudo porque no crime de tráfico de drogas a pena mínima é elevada, deve ser reduzida.
6. Não se compensa integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, se o réu é multirreincidente. Nesse caso, prepondera a reincidência e justifica-se o aumento da pena em 1/12.
IV. Dispositivo
7. Apelação provida em parte.
____
Dispositivos relevantes citados: arts. 28, 33, caput, da L. 11.343/06.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 585, HC 613.196/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14/09/2021, DJe 20/09/2021, AgRg no REsp 1.951.442/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23/11/2021, DJe 29/11/2021, AgRg no REsp 1.921.673/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 08/02/2022, DJe 14/02/2022, AgRg no AREsp 1.659.986/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 02/03/2021, DJe 11/03/2021; TJDFT, Acórdão 1790748, 07006206520208070012, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 23/11/2023, pub. 05/12/2023.